Tribunal: TJDFT
Processo: 0705765-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ANTERIOR. INEXIGIBILIDADE. FIXAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO NA FASE DE CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. No Tema 1.170, além de não ter sido determinada a suspensão do processamento dos processos pendentes, a questão a ser dirimida refere-se aos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, e não à correção monetária.

2. O Tema 1.169 refere-se à necessidade de liquidação prévia do título executivo judicial para a promoção do cumprimento de sentença coletiva, igualmente não justificando a suspensão do presente.

3. Os antigos ocupantes de cargos efetivos da Fundação Educacional do Distrito Federal, por força do Decreto Distrital n. 21.396/00, integram agora o Distrito Federal e tem legitimidade para o cumprimento de sentença.

4. A decisão que se cumpre aplicou o índice TR para a correção monetária. Por ser posterior à declaração pelo STF da inconstitucionalidade (Tema 810), considera-se inexigível esse capítulo acessório, conforme o art. 535, caput, inciso III, e §5o, do CPC. Matéria de ordem pública, apreciável independentemente de pedido.

5. Tendo em vista os parâmetros definidos pelo STJ no Tema 905, bem como a subsequente promulgação da EC n. 113/2021, os consectários no caso de condenação da Fazenda Pública por débito não tributário devem incidir da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) julho/2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; d) a partir de dezembro/2021: juros de mora e correção monetária: taxa SELIC.

6. Agravo de instrumento desprovido.